Tribunal: TJSP
Processo: 2256678-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA - DESNECESSIDADE DA COLEGIALIDADE EM RAZÃO DE PRECEDENTES DO IRDR - PRESSUPOSTOS DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AUSENTEs - EXTINÇÃO MANTIDA - RETRATAÇÃO DO JUÍZO NOS DECLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256678-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO EXPEDITO JACON, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 44042 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Foro Central Cível (13a Vara Cível)
Agravante: ANTONIO EXPEDITO JACON
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DA COLEGIALIDADE EM RAZÃO DE
PRECEDENTES DO IRDR - PRESSUPOSTOS DA AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AUSENTES - EXTINÇÃO
MANTIDA
-
RETRATAÇÃO
DO
JUÍZO
NOS
DECLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 68/73 a qual pede efeito translativo, julgou extinta a
ação de prestação de contas; o autor não se conforma, busca
retratação, articula falta de contraditório, invoca Súmula 259 do STJ,
pleiteia efeito suspensivo, aguarda provimento (fls. 1/11).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, ponderando haver precedente
jurisprudencial de natureza vinculante, ou seja, IRDR julgado pela Corte
no propósito de definir quais seriam os pressupostos da ação de
exibição de contas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
O efeito suspensivo também não merece prestígio
considerando que a pretensão do consumidor é ampla, geral e genérica
desde 2012, o que não merece aplauso.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“ Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada, a qual
concedeu tutela em razão da falta de transparência dos lançamentos e incompreensão pelo
consumidor, cuja casa bancária não se conforma, retrata carência, inépcia da vestibular,
revogação da tutela, justifica integral provimento (fls. 01/20).
2 - Recurso tempestivo, encontra-se preparado (fls. 21/23).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 24/66).
4 - DECIDO.
O recurso comporta provimento para ser julgada extinta a demanda e
revogada a tutela concedida.
A conta fora aberta no ano de 2012, pretendendo o interessado que as
contas sejam prestadas desde aquela data até contemporaneamente, amparado no laudo por
ele encomendado, questionando os lançamentos, justificando desconhecer o caráter unilateral
da casa bancária.
Entretanto, a demanda proposta vai na direção contrária do incidente
de demandas repetitivas julgadas pela Corte, havendo pedido genérico, sem impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
específica, e não pode passar sem registro que uma exibição de contas desde 2012 não
contempla qualquer admissibilidade, até porque todos os extratos foram recebidos pelo autor,
e somente no momento de sua dificuldade financeira ingressa com ação, cuja tutela nada se
relaciona à exibição de contas.
Concretamente, pretendeu evitar cobrança e restrição, e a juíza, uma
vez mais, equivocou-se fundamentando em situação distinta da realidade e divorciada do
contexto (fls. 387).
Bastaria a atenta leitura da exordial para determinar sua emenda ou
julgar extinto, já que a pretensão vai de encontro com a finalidade, especificação de períodos e
valores de total conteúdo genérico, abstrato, não materializando princípios ou pressupostos.
E uma vez que essa realidade apresenta caráter de ordem pública,
desnecessária a fala da parte contrária, já estabilizada a relação jurídica processual, sendo
esse o entendimento da Câmara, conforme art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
Decreta-se a extinção da causa, aplica-se o efeito translativo, revogada
a tutela, custas e despesas pelo autor e verba honorária de 12% sobre o valor corrigido dado à
causa.
Nenhum prequestionamento se localiza presente, não podendo o
judiciário servir de plataforma ou de arremedo para, em ação de exibição de contas, impedir
restrição ou cobrança sob o pálio de não compreender os lançamentos, se para tanto obteve
laudo encomendado, além do que, o domicílio do autor é Ribeirão Bonito, onde o Banco do
Brasil possui sucursal e filial, conforme art. 53 do CPC.
Recursos protelatórios ou infundados poderão sofrer as sanções
correlatas.
A extinção visa impedir a prática de atos inócuos, sobrecarregar a
justiça, e ainda ela não pode servir de instrumento para prospectar situações as quais o
legislador não disciplinou.
A posição do Superior Tribunal de Justiça caminha na viabilidade da
exibição de contas desde que seja por período determinado, certo, expressando
irregularidades ou ilegalidades, bem diferente do que pretende o autor, forma mercantil desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
a abertura da conta em 2012, aguardando anos a fio para, em momento de dificuldade, ajuizar
demanda, a qual não se presta à consecução de impedir cobrança ou obstaculizar restrição.
Muitas vezes os Magistrados do Foro Central, sobrecarregados de
serviços e também lastreados em relação de consumo, preferem a tramitação, mas natimorta a
demanda, já que impossível a consecução de sua finalidade.
A vestibular é inepta, não reúne pressupostos ou requisitos da ação,
cabendo de plano sua extinção.
Isto posto, monocraticamente, faço incidir o efeito translativo,
JULGANDO EXTINTA a demanda, art. 485, incisos IV e VI, do CPC, cassado o efeito da tutela
antecipada, custas e despesas pelo autor-agravado e verba honorária de 12% sobre o valor
corrigido da demanda, feita advertência sobre recursos protelatórios ou manifestamente
infundados.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”.
A fundamentação meramente formal trazida não se
sustenta, já que existe IRDR de conotação vinculante pontuando os
requisitos e pressupostos da ação de prestação de contas.
No caso em tela, o consumidor revestido de múltiplos
contratos, inclusive cartão de crédito cuja fatura mensalmente é
expedida, basta simples consulta no sistema eletrônico, tenta conhecer
desde 2012 até a propositura da ação em 2019 os mecanismos pelas
quais o banco realizou lançamento por ele não compreendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
É evidente, portanto, forrado na espinha dorsal do
incidente de resolução de demandas repetitivas que a ação de
prestação de contas deve estar materializada objetivamente e identificar
períodos até para deslumbrar transparência e seriedade.
Doutrinadores existem, a exemplo de Humberto
Theodoro Junior e Marinoni, os quais sustentam que o lapso
prescricional seria quinquenal.
Apegados a esse aspecto, a Súmula 259 do STJ não re-
úne identificação e intuito do consumidor é simplesmente descartar a mo-
ra com o pedido de restrição, já que causa estranheza tendo acesso aos
extratos e as respectivas faturas aguardou por quase longos 7 anos para
ingresso da demanda. Nota-se ainda que os extratos da conta corrente
bancária podem ser acessados via digital, eletrônica e no caso delimitado,
não há notícia de qualquer impugnação mesmo da fatura de magnético.
Finalmente, o próprio juízo nos aclaratórios emitiu juí-
zo de retratação e tornou sem efeito superveniente sentença prolatada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256678-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
A jurisprudência colacionada pelo recorrente não
retira a efetividade e eficácia do IRDR, além do que o valor da causa
meramente padrão de 10 mil reais, o que, desde já autoriza concluir na
própria desrrazão do litigio.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator